Tribunal: TJDFT
Processo: 0748259-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748259-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0702315-07.2018.8.07.0018 proposta por RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, determinou que o Distrito Federal procedesse ao depósito dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 210256442 dos autos originários) “Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora requereu julgamento antecipado da lide ID 21486018 e o Distrito Federal pugnou pela prova pericial, ID 21733043, sendo deferido ao ID 21831586, com a nomeação do perito, ora peticionante nestes autos. Na petição ID 23379873 o Distrito Federal alegou que Fazenda Pública só é responsável pelo recolhimento dos honorários periciais ao final, se vencida, de modo que não se poderia cogitar da antecipação do depósito dos honorários requeridos e que vierem a ser fixados. Tais fatos são importantes para definir a forma de pagamento, conforme precedente abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VENCEDOR DA DEMANDA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 4o, §2o, DA PORTARIA CONJUNTA N.o 101 DE 10/11/2016 DESTE TJDFT. REGIME DE PAGAMENTO. RPV/PRECATÓRIOS. ART. 100, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Distrito Federal, sucumbente na demanda, recolher os honorários periciais fixados, nos termos de decisão proferida pela Presidência desta Corte em processo administrativo. 2. Este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quanto a parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. 3. O pagamento dos honorários previstos na Portaria 101/2016 será efetuado pelo TJDFT, salvaguardando o direito de o hipossuficiente tenha acesso à Justiça. Todavia, caso este venha a se estabelecer vencedor da demanda, à parte contrária - não sendo esta também beneficiária da assistência judiciária - caberá o pagamento integral dos honorários periciais, realizando inclusive o reembolso do valor eventualmente adiantado. 4. Diferenciando-se a hipótese de pagamento de honorários periciais em razão da sucumbência do ente público daquela relativa ao adiantamento da verba nos casos em que a prova técnica é por ele solicitada, não há se falar em imediato pagamento - devendo ser observada a regulação para os meios de adimplemento de condenações judiciais por parte da Fazenda Pública (RPV/Precatório). Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07127101020218070000 - (0712710-10.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). 2a Turma Cível. 28/07/2021. (Grifos nossos). Desse modo, como o Distrito Federal requereu a prova, intime-o para proceder com o depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de constrição SISBAJUD. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências de praxe”. Em suas razões recursais (ID 66111779), argumenta que, nos autos de origem, está sendo postulado o cumprimento de sentença em relação aos honorários periciais. Informa que o perito postulou o pagamento dos honorários, sem observar o regime de precatórios. Informa que o juízo de origem determinou o pagamento, sob pena de ser realizado pesquisa Sisbajud. Verbera que não há exceção legal quanto à regra do precatório prevista no art. 100 da Constituição Federal. Menciona que o fato da perícia ter sido postulada pelo poder púbico não impõe o pagamento direto. Alega que deve ser realizada a distinção entre o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública e o pagamento por força da condenação judicial. Informa que na antecipação dos honorários já existe uma previsão orçamentária prévia para o pagamento (art. 91, § 2o, do CPC), diferentemente da condenação judicial que deve seguir o rito do precatório. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do . É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se a averiguar se os honorários periciais sucumbenciais deverão ser depositados imediatamente pelo Distrito Federal ou se deverão seguir o regime de pagamento dos precatórios. Nesse ponto, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo de origem. A decisão de ID 21831586, autos de origem, determinou a realização da prova pericial, que deveria ser custeada pelo Distrito Federal, uma vez que a prova foi por si postulada. Posteriormente, foi prolatada a decisão de ID 26250900 homologando a proposta de honorários periciais, contudo, determinou que o pagamento caberá a parte sucumbente, nos termos do art. 91 do CPC. Transcrevo: “Ante a ausência de impugnação HOMOLOGO a proposta de honorários periciais de ID no 24085181. Não há nos autos parte beneficiária da gratuidade de justiça. O pagamento pelos honorários periciais caberá à parte sucumbente, uma vez que de acordo com o teor do art. 91 do Código de Processo Civil "As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido". Dessa forma, intime-se o perito para elaborar o laudo pericial, com base nos quesitos apresentados, nos termos da decisão de ID no 21831586. Advirto que o il. perito deverá intimar as partes com antecedência mínima de 5 (cinco) dias acerca do local e dia da realização da perícia, sob pena nulidade do laudo pericial. Intimem-se as partes." O laudo pericial foi realizado sem o adiantamento dos honorários periciais, que seriam pagos ao final pela parte sucumbente. No caso, o Distrito Federal foi condenado, e, portanto, deve arcar com o pagamento dos honorários periciais sucumbenciais. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Diante da digressão dos fatos apresentados, verifico que a questão controvertida não se refere à obrigação do Distrito Federal de proceder ao adiantamento dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi realizada sem o pagamento destes. Inclusive, houve decisão que determinou que o adimplemento seria realizado somente ao final pela parte sucumbente. Desse modo, em princípio, não se aplica ao caso em hipótese, a súmula 232 do STJ, que assim dispõe: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. De fato, o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Fazenda Pública proceder ao adiantamento dos honorários periciais, quando a perícia for por si requerida, em consonância com a súmula 232 do STJ. Todavia, o caso dos autos trata-se de situação jurídica distinta, pois está-se exigindo o pagamento em dinheiro dos honorários periciais sucumbenciais, diante do trânsito em julgado da sentença. Logo, não se refere ao adiantamento de honorários, fase esta há muito tempo já superada, mas ao pagamento em decorrência da sucumbência definitiva. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a execução do valor devido deve observar o regime de precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que intimou o Distrito Federal a comprovar o pagamento de parte dos honorários periciais. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. A responsabilidade pela remuneração dos assistentes técnicos é de cada uma das partes e os honorários do perito são de responsabilidade de quem requereu a prova. No caso dos autos, a prova foi determinada de ofício, razão pela qual, os honorários devem ser rateados. 4. A forma de pagamento dos honorários periciais, que deve seguir o regime de RPV/Precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671180, 0735487-52.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE. PARTE SUCUMBENTE. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. 1. As despesas do processo, incluindo os honorários periciais, devem ser arcadas integralmente pela parte sucumbente na ação, salvo se esta é beneficiária da justiça gratuita, inteligência dos artigos 82 e 95 do CPC e da Portaria Conjunta 53/2011 do TJDFT. 2. As obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial deverão ser adimplidas mediante precatório ou Requisição de Pequeno Valor, à luz do art. 100, §3o, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei Distrital n.3.624/2005. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1041724, 0707610-16.2017.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2017, publicado no DJe: 31/08/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VENCEDOR DA DEMANDA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 4o, §2o, DA PORTARIA CONJUNTA N.o 101 DE 10/11/2016 DESTE TJDFT. REGIME DE PAGAMENTO. RPV/PRECATÓRIOS. ART. 100, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Distrito Federal, sucumbente na demanda, recolher os honorários periciais fixados, nos termos de decisão proferida pela Presidência desta Corte em processo administrativo. 2. Este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quanto a parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. 3. O pagamento dos honorários previstos na Portaria 101/2016 será efetuado pelo TJDFT, salvaguardando o direito de o hipossuficiente tenha acesso à Justiça. Todavia, caso este venha a se estabelecer vencedor da demanda, à parte contrária – não sendo esta também beneficiária da assistência judiciária – caberá o pagamento integral dos honorários periciais, realizando inclusive o reembolso do valor eventualmente adiantado. 4. Diferenciando-se a hipótese de pagamento de honorários periciais em razão da sucumbência do ente público daquela relativa ao adiantamento da verba nos casos em que a prova técnica é por ele solicitada, não há se falar em imediato pagamento – devendo ser observada a regulação para os meios de adimplemento de condenações judiciais por parte da Fazenda Pública (RPV/Precatório). Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358833, 0712710-10.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 06/08/2021.) Assim sendo, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que já foi determinado pagamento, sob pena de bloqueio dos valores através do sistema SISBAJUD. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos devem ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora